Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710613-47.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: AMANDA GUIMARAES LUGON, GIOVANNA MARIA DE BRITTO COSTA VAZ D E C I S Ã O A recorrente TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL) anexa a guia e o comprovante de pagamento da condenação fixada em sentença. Pede que, considerando o total cumprimento da obrigação, seja declarada a extinção do feito. Dispõe o art. 1.000 do CPC, que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Havendo pedidos subsidiários, o segundo pedido somente é acolhido, caso não acolhido o pedido anterior. Inteligência do artigo 326, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos dos artigos 999 e 1000, ambos do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes, impede a interposição posterior de recurso, face à ocorrência da preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323942, 07211676520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS NÃO ATENDIDOS. PRECLUSÃO LÓGICA. INTEMPESTIVIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valores pagos indevidamente relativo à prestação de serviço de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte. 2 - Agravo interno. Decisão que não conheceu do recurso inominado. Interesse recursal. Preclusão lógica. Dispõe o art. 1.000, do CPC: "A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer." Dá-se a preclusão lógica pela perda do direito de praticar um ato processual em virtude da incompatibilidade desse ato com outro já praticado no processo. Em petição de ID 33092560-33092561 o réu comunicou o pagamento do valor da condenação em obrigação de pagar quantia certa fixada na sentença e requereu o arquivamento do feito. Ainda que o recurso inominado apresentado posteriormente tenha por objetivo impugnar capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer, a preclusão lógica se operou, pois o pagamento do valor devido, sem qualquer ressalva em relação às demais cominações e com pedido de arquivamento, implica em renúncia tácita ao direito de recorrer. Desse modo, é patente a ausência de interesse recursal. 3 - Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 30/11/2021 (ID 33092559), considerada como publicada em 1o/12/2021, iniciando a fluência do prazo recursal em 02/12/2021, com termo final em 16/12/2021. O recurso foi interposto somente em 21/01/2022 (ID 33092566), pelo que é intempestivo. Ainda que o recurso não apresentasse o óbice da preclusão lógica, seria inviabilizado pela preclusão temporal. Decisão de inadmissibilidade do recurso que se mantém. 4 - Agravo interno conhecido, mas não provido. E (Acórdão 1434246, 07025042820218070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte ré/recorrente, antes do julgamento do recurso, informa que realizou o pagamento da condenação imposta na sentença. Dessa forma, tenho que restou configurada a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, pelo que o recurso inominado de ID 75018638 não deve sequer ser conhecido. Assim sendo, com fundamento no art. 11, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso interposto. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Retire-se o feito da 13a Sessão Ordinária Virtual de 2025, na qual está pautado o presente processo. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito